Tribunal: TJDFT
Processo: 0742910-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0742910-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR ARAUJO FARRAPEIRA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ARTHUR ARAUJO FARRAPEIRA NETO contra a r. decisão proferida nos autos da ação de conhecimento que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL (proc. no 0704404-32.2020.8.07.0018), na qual o MM. Juiz a quo negou pedido de tutela de urgência, requerida para impor ao réu/agravado o fornecimento de 8 (oito) frascos do medicamento Emicizumabe no primeiro mês e mais 12 (doze) frascos para os três meses subsequentes, por tempo indeterminado. Aduz o agravante, em síntese, que é portador de Hemofilia “A” severa (CID 10 D66), sendo que sua médica assistente lhe prescreveu o referido Emicizumabe, medicamento de alto custo, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Narra que ajuizou a ação na origem para que o agravado seja compelido a fornecer-lhe o medicamento citado, sendo que o MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF remeteu previamente os autos ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, o qual manifestou-se desfavoravelmente ao deferimento da tutela de urgência. Sustenta que lhe foi oportunizada nova manifestação, ocasião em que fez juntar novo laudo de sua médica assistente, no qual a referida profissional impugnou a nota técnica emitida pelo NATJUS e relacionou as morbidades a que o agravante fora diagnosticado, o que agrava ainda mais os sangramentos decorrentes da hemofilia. Informa que, ainda assim, a r. decisão agravada negou-lhe a tutela de urgência pretendida. Tece considerações acerca do preenchimento dos requisitos para o fornecimento de medicamento de alto custo, nos termos fixados pelo Tema no 106 do STJ. Entende que a r. decisão impugnada deve ser reformada pelos seguintes fundamentos: a) que o juízo de origem não enfrentou todos os argumentos apresentados e observou apenas a nota técnica do NATJUS, que é parcial e não condiz com o quadro clínico do agravante; b) que o medicamento hoje utilizado pelo agravante e fornecido pelo SUS – “concentrado fator 8”, não possui eficácia similar ao medicamento pleiteado, sendo que este propiciará ao agravante menos episódios de sangramento, os quais podem leva-lo à morte; c) que resta incontroverso que todos os requisitos impostos pelo Tema no 106/STJ estão presentes. Aponta todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, quanto ao perigo de dano, a morosidade processual e os riscos de sangramento, já que o medicamento atualmente utilizado pelo agravante permanece ativo no organismo entre 8 a 12 horas, iniciando-se, após, um déficit de coagulação até nova aplicação da medicação. Requer, assim, a concessão da tutela recursal, para que se determine ao agravado ao fornecimento de 8 (oito) frascos do medicamento Emicizumabe no primeiro mês e mais 4 (quatro) nos demais meses por tempo indeterminado, nos termos em que prescrito por sua médica, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular IDs 19989919 e 19989920. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que negou a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, requerida com a finalidade de impor ao Distrito Federal a obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento de alto custo Emicizumabe, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. A decisão agravada, com amparo na nota técnica produzida pelo NATJUS, indeferiu a tutela, por considerar não preenchido o requisito de inexistência de tratamento similar oferecido pelo SUS, nos termos do que fora estabelecido pelo e. STJ, em sede de recurso repetitivo – Tema 106. Transcrevo a fundamentação da r. decisão agravada, in verbis: (...) “O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, ID 70002886, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: “ Considerando o diagnóstico de hemofilia A severa associada a complicações crônicas (artropatias hemofílicas), conforme relatório médico assinado pela Dra. Jussara O. S. C. Almeida; Considerando que o SUS disponibiliza tratamento profilático com fator VIII recombinante para prevenção de sangramentos em pacientes com hemofilia A, sendo essa modalidade de tratamento profilático bastante eficaz, em especial no contexto do paciente autor do processo, que não é portador de inibidores do fator VIII; Considerando que não há evidências científicas sólidas (advindas de estudos com comparações diretas) de que o tratamento profilático com emicizumabe seja superior ao tratamento profilático com fator VIII recombinante na prevenção de sangramentos em pacientes com hemofilia A sem inibidores do fator VIII; Considerando que a principal justificativa da médica assistente para indicar o emicizumabe, medicamento de custo muito elevado (vide itens 2.13 e 2.14), ao invés dos tratamentos disponibilizados pelo SUS foi a comodidade posológica do emicizumabe, e não a ineficácia das terapias disponibilizadas no SUS; Considerando que a recomendação da CONITEC quanto a incorporação no SUS do emicizumabe refere-se apenas ao tratamento de pacientes com hemofilia A com inibidores do fator VIII, situação essa que não corresponde ao que foi informado em relatório médico1. Este NATJUS conclui por considerar a demanda pelo emicizumabe como NÃO JUSTIFICADA.“ 1 _ Ante o exposto, em cognição sumária, não vislumbro satisfeitos todos os requisitos do TEMA 106/STJ, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação de tutela, consistente no fornecimento da medicação para uso profilático semanal, por tempo indeterminado. (...). Nesse juízo de cognição sumária, entendo como ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Com efeito, o Tema 106 do e. STJ, cuja tese foi estabelecida pelo julgamento do REsp no 1657156/RJ pela sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu a necessidade de comprovação, por meio de laudo médico fundamentado expedido por médico que assiste o paciente, da presença de requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Dentre eles, que se encontram relacionados pela r. decisão recorrida, já transcrita, não houve, efetivamente, a demonstração da ineficácia para o tratamento da moléstia que atinge o agravante quanto aos fármacos fornecidos pelo SUS. Nesse ponto, centrou-se a nota técnica produzida pelo NATJUS, que de forma isenta concluiu, com base nas informações constantes do laudo médico colacionado pelo agravante aos autos de origem, que o fármacos atualmente utilizados pelo agravante não se mostram ineficientes ao tratamento de sua moléstia. É de se notar, portanto, que na cognição estreita própria ao juízo da tutela de urgência, não há se falar em esgotamento de todos os pontos levantados pelo autor, nem tampouco parcialidade da nota técnica produzida por núcleo que tem por finalidade auxiliar o juízo em questões médicas e farmacológicas sobre as quais o Magistrado não possui conhecimento técnico. Outrossim, as considerações constantes da nota técnica produzida pelo NATJUS, em especial a de que “a principal justificativa da médica assistente para indicar o emicizumabe, medicamento de custo muito elevado (vide itens 2.13 e 2.14), ao invés dos tratamentos disponibilizados pelo SUS foi a comodidade posológica do emicizumabe, e não a ineficácia das terapias disponibilizadas no SUS”, são suficientes à demonstração da ausência de probabilidade do direito, necessária à concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao il. Juízo a quo, dando-lhe ciência desta decisão. Intime-se o agravado para oferecer resposta (art. 1019, II, CPC). Brasília, 28 de setembro de 2020 07:50:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator